Tribunal: TCU
Processo: 037.571/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Margarete Ferreira de Souza Brito contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 3860/2024-TCU-Primeira Câmara Considerando que se trata de pedido de reexame interposto pela Sra. Margarete Ferreira de Souza Brito contra os termos do Acórdão 18006/2021-TCU-Primeira Câmara , que julgou prejudicada, por inépcia, a apreciação de mérito do ato de concessão de aposentadoria emitido em seu favor; Considerando que, nos termos do caput do art. 286 do RITCU, "cabe pedido de reexame de decisão de mérito proferida em processo concernente a ato sujeito a registro e a fiscalização de atos e contratos"; Considerando que o acórdão recorrido deixou de apreciar o mérito dos atos submetidos a julgamento, haja vista a existência de inconsistências nas informações prestadas pelo órgão de origem, impossibilitando sua análise; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", e 278, § 4o, ambos do RITCU, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer do presente recurso, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em razão do seu manifesto incabimento. 1. Processo TC- Processo 037.571/2021-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Margarete Ferreira de Souza Brito (XXX.495.431-XX). 1.2. Interessadas: Angela Spinola de Araujo Ramos (XXX.204.447-XX); Margarete Ferreira de Souza Brito (XXX.495.431-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Tribunal Superior do Trabalho. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.